Tribunal: STJ
Processo: 1009733-70.2021.8.26.0152
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2790099 - SP
(2024/0424301-2)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: CONSORCIO EMPREENDEDOR SHOPPING GRANJA VIANNA
ADVOGADO
: RICARDO NEGRAO - SP138723
AGRAVADO
: LEANDRO JOSE MEIRELES E SILVA
ADVOGADO
: ALAN ANDRADE BRIZOLA DE LIMA - SP208969
EMENTA
DIREITO PRIVADO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. ASTREINTES E NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
DISCUSSÃO
SOBRE
LIMITAÇÃO
DA
MULTA
DIÁRIA
E
APLICABILIDADE DE ÓBICES SUMULARES. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo em
recurso especial por deficiência na alegação de violação do
do CPC, com
art. 1.022
aplicação da Súmula n. 284 do STF, e por incidência da Súmula n. 7 do STJ
quanto à
das astreintes.
limitação/revisão
2. A controvérsia diz respeito à ação de obrigação de fazer cumulada com
indenização, envolvendo reparos no imóvel locado, redução do aluguel e dano
moral, com valor da causa de R$ 27.500,00.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido
e fixou multa diária de R$ 2.000,00 para o caso de descumprimento da obrigação
de fazer.
4. A Corte de origem manteve integralmente a sentença, assentando a
proporcionalidade e suficiência da multa diária, a inexistência de teto legal prévio
e a possibilidade de revisão apenas diante de desproporção concreta não verificada
nos autos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a decisão monocrática é genérica e
violou os arts. 489, § 1o, III, e 1.022 do CPC; (ii) saber se houve violação do
§ 1o, I e II, do CPC pela ausência de limitação das astreintes; (iii) saber se
art. 537,
é indevida a aplicação da Súmula n. 7 do STJ por se tratar de matéria
exclusivamente de direito; e (iv) saber se há divergência jurisprudencial sobre
redução e teto das astreintes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A alegação de negativa de prestação jurisdicional foi genérica e não indicou
Documento eletrônico VDA54644726 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/03/2026 16:16:49
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: 547fff8b-8ced-42eb-8ed1-e26c4449e526

omissão específica, atraindo a incidência da Súmula n. 284 do STF.
6. A discussão sobre a proporcionalidade, suficiência e necessidade de teto das
astreintes demanda reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela
Súmula n. 7 do STJ.
7. A tese de que a matéria é exclusivamente de direito não se sustenta, pois a
aferição da proporcionalidade das astreintes depende das circunstâncias fáticas
delineadas pelas instâncias ordinárias.
8. O dissídio jurisprudencial apontado não supera os óbices reconhecidos, ante a
ausência de cotejo analítico e a necessidade de revolvimento probatório para a
conclusão pretendida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: “1. A deficiência de fundamentação na alegação de negativa
de prestação jurisdicional impõe a aplicação da Súmula n. 284 do STF. 2. A
revisão ou limitação de astreintes exige revolvimento do acervo fático-probatório,
atraindo o óbice da Súmula n. 7 do STJ. 3. Não se trata de matéria exclusivamente
de direito quando a proporcionalidade da multa cominatória depende da análise
das circunstâncias do caso. 4. O dissídio jurisprudencial não se conhece sem cotejo
analítico e não afasta os óbices processuais reconhecidos.”
CPC, arts. 1.022, 537, 489.
Dispositivos relevantes citados:
STF, Súmula n. 284; STJ, Súmula n. 7.
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
24/02/2026
02/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Raul Araújo.
Brasília,
.
03 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54644726 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/03/2026 16:16:49
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: 547fff8b-8ced-42eb-8ed1-e26c4449e526

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2790099 - SP (2024
/0424301-2)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: CONSORCIO EMPREENDEDOR SHOPPING GRANJA
VIANNA
ADVOGADO
: RICARDO NEGRAO - SP138723
AGRAVADO
: LEANDRO JOSE MEIRELES E SILVA
ADVOGADO
: ALAN ANDRADE BRIZOLA DE LIMA - SP208969
EMENTA
DIREITO PRIVADO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. ASTREINTES E NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
DISCUSSÃO SOBRE LIMITAÇÃO DA MULTA DIÁRIA E APLICABILIDADE
DE ÓBICES SUMULARES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo em
recurso especial por deficiência na alegação de violação do
do CPC, com
art. 1.022
aplicação da Súmula n. 284 do STF, e por incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto à
limitação/revisão das astreintes.
2. A controvérsia diz respeito à ação de obrigação de fazer cumulada com
indenização, envolvendo reparos no imóvel locado, redução do aluguel e dano
moral, com valor da causa de R$ 27.500,00.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido e
fixou multa diária de R$ 2.000,00 para o caso de descumprimento da obrigação de
fazer.
4. A Corte de origem manteve integralmente a sentença, assentando a
proporcionalidade e suficiência da multa diária, a inexistência de teto legal prévio e a
possibilidade de revisão apenas diante de desproporção concreta não verificada nos
autos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a decisão monocrática é genérica e
violou os arts. 489, § 1o, III, e 1.022 do CPC; (ii) saber se houve violação do art. 537,
§ 1o, I e II, do CPC pela ausência de limitação das astreintes; (iii) saber se é indevida
a aplicação da Súmula n. 7 do STJ por se tratar de matéria exclusivamente de direito;
e (iv) saber se há divergência jurisprudencial sobre redução e teto das astreintes.
Documento eletrônico VDA53088288 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/12/2025 17:35:56
Código de Controle do Documento: de5c6244-f460-4d01-b21a-3364b091900b

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A alegação de negativa de prestação jurisdicional foi genérica e não indicou
omissão específica, atraindo a incidência da Súmula n. 284 do STF.
6. A discussão sobre a proporcionalidade, suficiência e necessidade de teto das
astreintes demanda reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela
Súmula n. 7 do STJ.
7. A tese de que a matéria é exclusivamente de direito não se sustenta, pois a
aferição da proporcionalidade das astreintes depende das circunstâncias fáticas
delineadas pelas instâncias ordinárias.
8. O dissídio jurisprudencial apontado não supera os óbices reconhecidos, ante a
ausência de cotejo analítico e a necessidade de revolvimento probatório para a
conclusão pretendida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: “1. A deficiência de fundamentação na alegação de negativa de
prestação jurisdicional impõe a aplicação da Súmula n. 284 do STF. 2. A revisão ou
limitação de astreintes exige revolvimento do acervo fático-probatório, atraindo o
óbice da Súmula n. 7 do STJ. 3. Não se trata de matéria exclusivamente de direito
quando a proporcionalidade da multa cominatória depende da análise das
circunstâncias do caso. 4. O dissídio jurisprudencial não se conhece sem cotejo
analítico e não afasta os óbices processuais reconhecidos.”
CPC, arts. 1.022, 537, 489.
Dispositivos relevantes citados:
STF, Súmula n. 284; STJ, Súmula n. 7.
Jurisprudência relevante citada:
RELATÓRIO Trata-se de agravo interno interposto por CONSÓRCIO
EMPREENDEDOR SHOPPING GRANJA VIANNA contra a decisão de fls. 1.348-
1.351, que negou provimento ao agravo em recurso especial, em razão da ausência
de demonstração específica de violação do
do Código de Processo Civil,
art. 1.022
com aplicação da Súmula n. 284 do STF, e da incidência da Súmula n. 7 do STJ
quanto à pretensão de limitação/revisão das astreintes fixadas, por demandar
reexame do conjunto fático-probatório, tendo o acórdão estadual fundamentado a
proporcionalidade e suficiência da multa diária.
Alega que a decisão agravada é genérica e não enfrentou concretamente os
argumentos do recurso, violando o
§ 1o, III, do CPC. Sustenta que houve
art. 489,
Documento eletrônico VDA53088288 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/12/2025 17:35:56
Código de Controle do Documento: de5c6244-f460-4d01-b21a-3364b091900b

violação dos arts. 1.022 e 537, § 1o, I e II, do CPC, pois não se limitou as astreintes
em patamar máximo, o que afrontaria a jurisprudência do STJ que admite redução
/limitação quando a multa se torna excessiva e desproporcional à obrigação
principal. Afirma que a matéria é de direito e não exige reexame de provas, razão
pela qual é indevida a aplicação da Súmula n. 7 do STJ. Aduz dissídio
jurisprudencial quanto à possibilidade de redução e de fixação de teto das astreintes,
indicando precedentes.
Requer a reconsideração da decisão monocrática ou, subsidiariamente, o
provimento do agravo interno para processamento do recurso especial e reforma do
acórdão, com limitação das astreintes ao valor da obrigação principal.
Contraminuta às fls. 1.406-1.416.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não reúne condições de prosperar.
A controvérsia diz respeito à ação de obrigação de fazer cumulada com
pleito indenizatório, em que a parte autora postulou a realização de reparos no
imóvel locado, redução do aluguel e indenização por dano moral. O valor da causa
foi fixado em R$ 27.500,00.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente o
pedido, fixando multa diária de R$ 2.000,00 para o caso de descumprimento da
obrigação de fazer.
A Corte
manteve integralmente a sentença, assentando que a multa
a quo
foi fixada de forma suficiente e compatível com a obrigação, não havendo, por ora,
justificativa para teto máximo, destacando não existir limite legal prévio e que
eventual desproporção poderia ser revista concretamente.
Documento eletrônico VDA53088288 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/12/2025 17:35:56
Código de Controle do Documento: de5c6244-f460-4d01-b21a-3364b091900b

Sobreveio recurso especial, em que o recorrente alegou violação do
do CPC por supostas omissões não sanadas em embargos de declaração e
art. 1.022
afronta ao
§ 1o, I e II, do CPC por ausência de limitação das astreintes,
art. 537,
requerendo sua fixação até o valor da obrigação principal.
Nas razões do agravo interno, sustenta que a decisão monocrática seria
padronizada e sem enfrentamento específico (art. 489, § 1o, III, do CPC); afirma
violação dos arts. 1.022 e 537, § 1o, I e II, do CPC; defende que a matéria é
exclusivamente de direito, afastando a Súmula n. 7 do STJ; aponta divergência
jurisprudencial quanto à redução e à limitação das astreintes ao montante da
obrigação principal.
Conforme consta na decisão agravada, a alegação de negativa de prestação
jurisdicional não foi demonstrada de forma específica, pois o agravante se limitou a
mencionar genericamente o
do CPC, sem indicar qual ponto concreto
art. 1.022
permaneceu omisso após o julgamento dos embargos de declaração. Diante da
deficiência de fundamentação, incide a Súmula n. 284 do STF, razão suficiente para
manter a decisão nesse tópico.
Assim, não obstante as alegações apresentadas neste agravo interno em
relação à negativa de prestação jurisdicional, não há como afastar a conclusão de que
a impugnação foi genérica e insuficiente para evidenciar omissão específica do
acórdão, permanecendo hígida a aplicação da Súmula n. 284 do STF.
De igual modo, não prospera o recurso quanto à tese de que é obrigatória a
limitação prévia das astreintes. A Corte estadual fundamentou a adequação e
proporcionalidade da multa cominatória ao fim de garantir efetividade à ordem,
registrando que não há teto legal prévio e que a revisão somente seria cabível diante
de desproporção concreta, não verificada nos autos. Para infirmar esse entendimento
Documento eletrônico VDA53088288 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/12/2025 17:35:56
Código de Controle do Documento: de5c6244-f460-4d01-b21a-3364b091900b

seria necessário o reexame do acervo fático-probatório sobre o cumprimento da
obrigação e a suficiência/adequação da multa, providência vedada em recurso
especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ.
Nesse contexto, permanece correto o fundamento de que a discussão sobre
suposta excessividade ou a necessidade de limitação máxima das astreintes, tal como
deduzida, demanda revolvimento de provas, o que impede o conhecimento pela via
especial. Ademais, a decisão agravada destacou que o Tribunal estadual avaliou a
proporcionalidade da medida, o que reforça a incidência do óbice sumular.
Quanto à afirmação de que a matéria seria exclusivamente de direito, o
ponto não se sustenta. O exame da proporcionalidade das astreintes e da eventual
necessidade de limitação máxima, na moldura do caso, depende da verificação dos
fatos delineados pelas instâncias ordinárias, especialmente sobre o cumprimento da
obrigação e a eficácia da medida coercitiva, o que confirma a inadequação da via
eleita diante da Súmula n. 7 do STJ.
Desse modo, deve ser mantida a decisão agravada, que, com base na
ausência de demonstração específica de negativa de prestação jurisdicional e na
vedação ao reexame de provas, negou provimento ao agravo em recurso especial.
Portanto, a parte agravante não logrou êxito em demonstrar situação
superveniente que justificasse a alteração da decisão agravada.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É o voto.
Documento eletrônico VDA53088288 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/12/2025 17:35:56
Código de Controle do Documento: de5c6244-f460-4d01-b21a-3364b091900b

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.790.099 / SP
Número Registro: 2024/0424301-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10097337020218260152
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LEANDRO JOSE MEIRELES E SILVA
ADVOGADO : ALAN ANDRADE BRIZOLA DE LIMA - SP208969
AGRAVANTE : CONSORCIO EMPREENDEDOR SHOPPING GRANJA VIANNA
ADVOGADO : RICARDO NEGRAO - SP138723
AGRAVADO
: LEANDRO JOSE MEIRELES E SILVA
ADVOGADO : ALAN ANDRADE BRIZOLA DE LIMA - SP208969
AGRAVADO
: CONSORCIO EMPREENDEDOR SHOPPING GRANJA VIANNA
ADVOGADO : RICARDO NEGRAO - SP138723
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO
DE IMÓVEL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CONSORCIO EMPREENDEDOR SHOPPING GRANJA VIANNA
ADVOGADO : RICARDO NEGRAO - SP138723
AGRAVADO
: LEANDRO JOSE MEIRELES E SILVA
ADVOGADO : ALAN ANDRADE BRIZOLA DE LIMA - SP208969
Documento eletrônico VDA54621393 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:08:37
Código de Controle do Documento: 56a72ad7-e1d2-49d8-b685-cdde45755e58

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/02/2026
02/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu
o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Raul Araújo.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54621393 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:08:37
Código de Controle do Documento: 56a72ad7-e1d2-49d8-b685-cdde45755e58